Tribunal: STF
Processo: MS 38153
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por meio da Petição/STF n° 5288/22 (e-doc 53), a Farol Produções Artísticas Ltda. - EPP, ora agravante, opõe-se ao julgamento virtual do agravo interno, que está pautado para a sessão de 11/2/22 a 18/2/22, a fim de que seus patronos possam sustentar oralmente, requerendo o julgamento presencial do feito. 



    A peticionante ressalta a relevância da matéria, citando decisão monocrática proferida no MS 38.289 em que se decidiu de maneira diametralmente oposta à determinada nesta ação. 



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    A Emenda Regimental nº 53/2020 alterou o art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, passando a definir que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor, com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 



    Depreende-se, portanto, que qualquer feito pode ser submetido, a critério do Relator, para julgamento em ambiente virtual. Registro que, no presente caso, não visualizo razão para determinar o julgamento presencial desta ação mandamental. 



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise adequada da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo pelo período que transcorrer a sessão virtual de julgamento. 



    As partes, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo do voto, podem realizar sustentação oral em ambiente virtual (art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20) e, inclusive, apresentar memoriais aos Ministros, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos que entendam merecer maior atenção. Garante-se, desse modo, a plena realização da ampla defesa e do contraditório e a concretização do debate necessário em torno da matéria.



    O julgamento virtual constitui-se, portanto, em meio apto a promover o adequado debate das questões trazidas à análise do órgão julgador. Nesse quadro, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque do processo para submissão a julgamento presencial, quando existirem razões substanciais para tanto, devidamente acolhidas pelo relator, o que não ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque e mantenho o processo na pauta de julgamento virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente